Tribunal: TJSP
Processo: 1502704-69.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE – CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO – AGENTE POLICIAL OUVIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PROVA HÁBIL A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – RECONHECIMENTO APENAS DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE – CONFISSÃO DOS RÉUS EM JUÍZO – AGENTE POLICIAL OUVIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PROVA HÁBIL A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – RECONHECIMENTO APENAS DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SÚMULA 588 DO STJ – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – PRIMARIEDADE DOS APELANTES – PENA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de provas seguras, coerentes e harmônicas entre si, mormente os depoimentos da vítima e da testemunha policial colhidos sob o crivo do contraditório, bem como a confissão dos réus, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado.
Ausente laudo pericial a comprovar o rompimento de obstáculo, e não sendo o caso de dispensa da perícia, impõe-se o afastamento da referida qualificadora, nos termos da Súmula 588 do STJ. Réus tecnicamente primários e com pena fixada no mínimo legal fazem jus ao regime inicial aberto, sendo cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Recurso provido.